Tribunal: TJBA
Processo: 8002085-18.2019.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002085-18.2019.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PEDRO SOARES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. DIREITO A SÁUDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. ART. 23, II, DA CF. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE URGENTE. BEM JURÍDICO TUTELADO VIDA. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. SITUAÇÃO DE RISCO. SOPESAMENTO DOS BENS. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS E ECONÔMICAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. GARANTIA CONTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELOS IMPROVIDOS.

O acesso à saúde é um direito público subjetivo do indivíduo, competindo a todos os entes federados, União Federal, Estados e Municípios, promovê-lo de forma solidária, conforme disposto no art. 23, II, da CF. Preliminar de incompetência rejeitada.

Sendo solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e do Município, no que tange à saúde, nos termos do art. 23, II, da Constituição Federal, e cabendo a parte autora escolher contra quem litiga, impõe-se à rejeição das tese de chamamento da União ao processo e consequente deslocamento de competência para julgar o feito.

Há um bem maior que é a vida, com respectivo direito à saúde assegurado constitucionalmente, bem que tem o maior valor, devendo ser sempre o bem preponderante sobre os demais direitos assegurados no texto constitucional. Sopesando os dois valores, o direito à vida e o direito do ente público de bem gerir as verbas públicas, sob qualquer ótica, deve prevalecer o bem maior, inclusive em detrimento de questões meramente administrativas, como a suposta necessidade de cadastramento do paciente no SUS.

É cediço que o Poder Judiciário, no exercício de sua alta e importante missão deve e pode impor ao Poder Executivo Estadual o cumprimento da disposição constitucional que garante o direito à saúde, sob pena de, não o fazendo, compactuar com a dor e sofrimento de milhares de brasileiros que ficam à mercê de um sistema de saúde precário e ineficiente que muitas vezes os condena à morte.

Se Administração Pública não vem cumprindo seu dever constitucional de fornecer o tratamento integral ao paciente necessitado, conforme prescrição médica, nada obsta que o Judiciário a obrigue em cumprir tal encargo, o que não significa dizer que se esteja ofendendo o princípio da separação dos poderes.

Pelos documentos acostados, restou cabalmente demonstrada a necessidade do tratamento do Autor com o medicamento prescrito.

A dignidade da pessoa humana é, por conseguinte, o núcleo essencial dos direitos fundamentais, a fonte jurídico-positiva dos direitos fundamentais, núcleo este que impõe a atuação Estatal em prol dos direitos fundamentais, conforme presente caso.

Forçoso concluir que constitui afronta ao direito do paciente a negativa do Poder Público fornecer medicamentos para tratamento especializado, da qual não dispõe de recursos para pagar, sob pena de clara ofensa às regras constitucionais vigente
s.

A alegação de "cláusula da reserva do possível" que se assenta na ideias de que a obrigação impossível não pode ser exigida e está intimamente ligada à insuficiência de recursos públicos não pode ser oposta às garantias fundamentais, aos direitos à vida e à saúde.

O orçamento público permite contingenciamento de verbas para necessidades supervenientes e de atendimento inadiável, motivo pelo qual não há que se falar em violação da igualdade e o da supremacia do interesse público.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelações Cíveis nº 8002085,18.2019.8.05.0137, sendo
Apelantes, PEDRO SOARES DA SILVA e ESTADO DA BAHIA e e Apelados, os mesmos.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora,
em negar provimento às apelações cíveis,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2